Tribunal: TJDFT
Processo: 0724468-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL. ATO ILICITO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES.
1. Conforme disposição do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do motorista, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
2. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, não é possível o reconhecimento da veracidade de suas alegações, tampouco a procedência de seus pedidos.
3. In casu, resta evidenciado que o veículo conduzido pelo apelante deu causa à colisão transversal depois de ingressar na interseção entre as vias sem a devida observância da sinalização semafórica, e em velocidade superior à permitida para o cruzamento da via.
4. Recurso conhecido e desprovido.